Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705415-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME APELADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 49830076, pois o sobrestamento temporário do processo judicial da área rural passível de regularização deve ser feito pela Terracap/apelada e não pelo interessado, nos termos do art. 70 do Decreto no 43154/2022. 2. Mantenho o feito na pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual (ID no 49630474). Brasília, DF, 8 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO